Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-25.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800271-25.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCIO BARBOSA MARCELINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PUGNA O APELANTE PELA CONCESSÃO DA DETRAÇÃO PENAL.
O Juízo da Vara de Execuções Penais possui competência concorrente, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “c” da Lei 7.210/1984, sempre que o Magistrado de 1° grau deixar de aplicar a detração penal, pois é quem reúne melhores condições para examinar o tempo total de cumprimento da prisão cautelar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MÁRCIO BARBOSA MARCELINO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da 3ª Vara da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de janeiro de 2022, o denunciado Márcio Barbosa em concurso com outro individuo não identificado, abordou a vítima Carlos Afonso e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu: 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) motocicleta Honda Fan 160 pertencente a vítima e após evadiram-se do local. Que a vítima acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido e após buscas localizaram o denunciado em posse da arma de fogo e foram informados que outra guarnição localizou a motocicleta da vítima abandonada em outra rua.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Márcio Barbosa Marcelino, nas sanções punitivas dos
artigos 157 e §2º, II e §2º, I, do Código Penal,
fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime semiaberto e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa
.

Inconformado, pugna o apelante pela concessão da detração penal, pelo período em que permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo 42 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante, pela concessão da detração penal, nos termos do artigo 42 do CP.

Verifica-se dos autos que o magistrado deixou de proceder com a detração penal na sentença proferida, razões pela qual, neste caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais possui competência concorrente para realizá-la conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/1984, sempre que o magistrado de 1° grau deixar de aplicar a detração penal.

Portanto, filio-me a jurisprudência a qual entende que a detração penal, deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, conforme artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, já que reúne melhores condições para examinar o tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.DECOTE DAS MAJORANTES. IMPROCEDENTE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA MAJORANTE A PERÍCIA, SENDO IGUALMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO DELITO EM CONCURSO DE PESSOAS, COMO ORIENTA A JURISPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELAS MAJORANTES MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE. DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O QUANTUM DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O QUANTUM DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

DA DETRAÇÃO. IMPROVIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000950-34.2014.8.14.0040 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste recurso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/07/2024